Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão embargado realizou a devida apreciação da preliminar de cerceamento de defesa suscitada e do debate acerca da necessidade de provar a ausência de prisão do apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.